Tribunal: TJES
Processo: 5000878-98.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000878-98.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MARCELO LUCAS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO CONCEDIDO QUANTO A UMA GUIA DE EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PARA FINS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO POSTERIOR. PERÍODO QUE NÃO DEVE SER ADMITIDO EM RELAÇÃO ÀS CONDENAÇÕES REMANESCENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. A extinção da pena proporcionada pela aplicação do indulto apaga não somente a condenação sobre a qual se abate, mas também o histórico de pena cumprida até sua aplicação, de forma que não se pode reutilizá-la para fins e benefícios diversos. Precedentes.
2. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo em execução interposto por
Marcelo Lucas de Oliveira
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha nos autos do Processo de Execução nº 0012069-52.2007.8.08.0024, que indeferiu o pedido de inclusão do período de pena compreendido entre 21/08/2007 a 27/03/2009 como tempo de pena cumprida, ao fundamento de que “
o tempo utilizado como pena cumprida para fins de indulto não pode ser novamente utilizado como pena cumprida para outras condenações”
.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso (mov. 218.1), a fim de que seja reformada a decisão agravada, para que seja computado como pena cumprida o período compreendido entre 21/08/2007 e 27/03/2009, referente ao tempo que o agravante ficou custodiado por força de prisão preventiva decretada nos Autos nº 0018582-03.2007.8.08.0035.

Não obstante, a magistrada
a quo
indeferiu o pleito defensivo, pontuando que o período de prisão do réu consistente entre 21/08/2007 e 27/03/2009 já foi utilizado para conceder indulto ao apenado em ação penal diversa,
o que impossibilita que o mencionado tempo de prisão seja novamente considerado em benefício do custodiado
. Confira-se trecho da decisão agravada:

Verifico que a pena imposta na guia nº. 43285, ação 035060241912 foi declarada indultada e extinta na forma do decerto nº. 7.046/2009, conforme certidão movimento 14.

Para tanto, foi considerado que o apenado deveria ter cumprido até a data de 25/12/2009 1/3 da pena imposta na GE 4285 para que fosse declarado o indulto.

Sendo assim, todas as prisões e solturas do apenado até a data de 25/12/2009, foram utilizadas para indultar a guia 43285.

Logicamente que o tempo utilizado como pena cumprida para fins de indulto não pode ser novamente utilizado como pena cumprida para outras condenações, caso contrário estaria sendo utilizado o mesmo período em duplicidade. Uma única prisão como pena cumprida para mais de uma condenação.

A
ssim,
após
bem analisar a matéria, entendo que agiu com acerto a magistrada de primeiro grau, pois, considerando que o montante da pena cumprida anteriormente a 2009 já foi utilizado quando da concessão de indulto em momento anterior, é inviável que também seja considerado para fins de cômputo de pena cumprida referente às outras condenações.

De mais a mais, este egrégio Tribunal de Justiça já concluiu que o período de pena utilizado para fins de concessão de indulto, não poderá ser reutilizado para o cômputo de penas remanescentes, sob pena de ser considerado o benefício em duplicidade, consoante exsurge dos acórdãos a seguir:

AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL. CONCESSÃO DE INDULTO. CONSIDERAÇÃO DO TEMPO DA PENA INDULTADA PARA NOVOS BENEFÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DE PENA POR INTEGRAL CUMPRIMENTO DA GE Nº 146438. PREJUDICADO. SOMA DA PENA DE DETENÇÃO COM RECLUSÃO. POSSIBILIDADE. RETIFICAÇÃO DO RESUMO DE CUMPRIMENTO DE PENA. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. INCABÍVEL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O tempo utilizado para alcançar o benefício do indulto não pode ser novamente utilizado como pena cumprida para outras finalidades. Pleito que implicaria duplicidade do cômputo da pena utilizada pelo indulto, o que, a toda evidência, não encontra também previsão legal. Precedentes.
2.
A extinção da pena proporcionada pela concessão do indulto extingue o histórico de pena cumprida até a sua aplicação, não podendo ser reutilizado para fins e benefícios quanto a outras condenações remanescentes. Precedente
TJES. 3. O MM. Juiz a quo exerceu juízo de retratação determinando a revogação da extinção da punibilidade pelo integral cumprimento da Guia de Execução nº 146438. Assim, resta prejudicado o pleito do agravante ante a perda superveniente de objeto. [...]. 7. Recurso desprovido. (TJES; Ag-ExPen 0001468-65.2018.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 31/07/2019; DJES 12/08/2019).

AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL. CONSIDERAÇÃO DE PERÍODO CONSIDERADO PARA FINS DE INDULTO COMO TEMPO CUMPRIDO PARA A PENA REMANESCENTE. DUPLICIDADE INDEVIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Não é possível que o mesmo período de pena seja contabilizado em duplicidade (bis in idem) como cumprimento de pena para fins de indulto e para a pena remanescente
. 2. Recurso a que se nega provimento. (TJES; AG-ExPen 0028276-73.2019.8.08.0035; Rel. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 06/12/2021; DJES 16/12/2021).

AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. TEMPO DE PENA CUMPRIDO. DECRETO Nº 8.615. NOVAS GUIAS. CRÉDITO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O período de pena cumprido para fins de indulto não pode ser aproveitado para benefícios em outras condenações, sob pena de utilização de tal período em duplicidade.
Precedentes. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJES; Ag-ExPen 0027744-36.2018.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 13/11/2019; DJES 05/12/2019).

Portanto, não obstante a construção argumentativa erigida pela defesa, decerto o pleito não merece acolhimento, dado que a extinção da pena proporcionada pela aplicação do indulto apaga não somente a condenação sobre a qual se abate, mas também o histórico de pena cumprida até sua aplicação, de forma que não se pode reutilizá-la para fins e benefícios diversos.

À luz do exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão judicial recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)